Tribunal: TJDFT
Processo: 0714885-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714885-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA RUFINO RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Autora Ana Cláudia Rufino Rodrigues de Souza em face da r. decisão (ID 190617808, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos em Razão da Prescrição movida em desfavor de Crediativos Soluções Financeiras Ltda, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em consulta ao processo de referência (autos no 0701686-26.2024.8.07.0017), verifica-se que a proposta de acordo apresentada pelas partes permanece aguardando homologação. Desse modo, aguarde-se na Secretaria por mais 15 (quinze) dias e, após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator